Tribunal: TJPA
Processo: 0810093-61.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810093-61.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS GOMES SOMBRA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO COMARCA NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº: 0810093-61.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: NOVA TIMBOTEUA/PA

PACIENTE:
LUCAS GOMES SOMBRA

IMPETRANTE: ADVOGADO CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, I (DUAS VEZES), E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. TESE SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. LIBERDADE PROVIDÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO INDICIADO. PACIENTE QUE PERMANECE PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. REGRA DO ART. 301 DO CTB. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCABIMENTO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR LIMINAR CONCEDIDA NO SENTIDO DE REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidade do flagrante diante da concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a restrição em sua liberdade decorre, agora, de novo título.

2. O art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se a documentação acostada aos autos (Declaração de Imposto de Renda), é razoável concluir que ele não possui condições financeiras de arcar com a fiança de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais). Ademais, quando o próprio magistrado de 1º grau afirma que, em que pese a gravidade do delito, o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, e o crime não foi praticado com violência, conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP.

3. Não há de ser conhecido o pedido de aplicação da regra do art. 301 do CTB, porquanto, sendo o habeas corpus ação que requer prova pré-constituída, as alegações vindouras, de fatos já conhecidos e que já poderiam ter sido alegadas pelas partes a quando da impetração, torna absolutamente inócua a prestação célere do
mandamus
constitucional. Qualquer incursão a mais acerca dos fatos, certamente, impõe revolvimento probatório, absolutamente inviável na via estreita do writ, até porque, carente a ação quanto a este ponto, diante precariedade da prova colacionada.

4. Writ conhecido em parte e na parte conhecida, concedida a ordem no sentido de
ratificar a liminar outrora deferida
, a fim de que seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular, bem como das regras dispostas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer em parte do writ impetrado, e nesta parte em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Carlos Augusto Nogueira da Silva

impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Lucas Gomes Sombra
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004311-04.2019.8.14.0034.

Consta da
impetração
que o paciente fora preso em flagrante delito em 23 de novembro de 2019, acusado da suposta prática do crime previsto no

art. 121, caput, c/c art. 14, I (duas vezes), e art. 121, caput, c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do CPB. Em audiência de custódia, homologado o flagrante e não observados os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, fora concedida ao paciente, nos termos do art. 310, inciso II, do mesmo Diploma Legal,
liberdade provisória, cumulada com as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

I - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar

atividades;

II - Proibição de frequência a bares, restaurantes, boates ou congêneres;

III -

proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo, por mais de oito dias;

IV - Recolhimento domiciliar a partir das 20 horas e nos dias de folga;

V – Fiança, no valor de cem salários mínimos, ou seja, a quantia de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil oitocentos mil reais), em conformidade com o art. 325, II, do CPP, considerando não so a gravidade do delito, mas também a capacidade econômica do autuado, por declarar ser Auditor de TI.

Alega ilegalidade da prisão do paciente, vez que não preenchidas, in casu, quaisquer das modalidades de flagrante. Sustenta, outrossim, ser incabível a conversão de prisão em flagrante ilegal em preventiva; e ainda, a conversão, de ofício, pelo Juízo, em prisão cautelar, nos termos do art. 311 do CPPB.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, a concessão definitiva do writ, com a isenção ou diminuição do valor arbitrado a título de fiança, em face da hipossuficiência do paciente.

Distribuídos os autos durante plantão judiciário, a Eminente Desembargadora Plantonista deferiu a liminar pleiteada para reduzir o valor da fiança arbitrada, nos autos do processo nº 0004311-04.2019.8.14.0034, de 100 (cem) para 10 (dez) salários mínimos, quantia esta compatível com a situação econômica do paciente, mantendo-se hígida as demais medidas cautelares impostas.

Prestada as informações pelo Juízo inquinado coator, este esclarece ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pela prejudicialidade da ordem, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, considerando que o pagamento do valor fixado a título de fiança, reduzido por decisão de Desembargador Plantonista neste habeas corpus.

O processo foi pautado para julgamento na sessão da Seção de Direito Penal do dia 16 de dezembro de 2019. Após fechamento da pauta, no entanto, a defesa ingressou com nova petição de ID 2568458, inovando em argumentos não colacionados a quando da impetração - aplicação da regra do art. 301 do CTB -, o que deu ensejo à retirada de pauta do writ.

Diante do novo pedido, o feito foi encaminhado à nova manifestação ministerial, tendo o eminente
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opinado pelo não conhecimento do novo pedido.

É o relatório.

VOTO

Urge destacar,
a priori
, que, a soltura do paciente mediante o pagamento de fiança - cujo valor fora reduzido por decisão emanada desta Corte de Justiça, em sede de jurisdição excepcional - não enseja a prejudicialidade do writ, porquanto não julgado o
mandamus
de maneira definitiva, cabendo, ainda, a ratificação ou cassação do
decisum
liminar.

Saliente-se que resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidade do flagrante diante da concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a restrição em sua liberdade decorre, agora, de novo título.

A teor do art. 310 do CPP, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: "I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança".

Na hipótese
sub examine
, ao contrário do que entende o douto impetrante, não houve decretação ou conversão, de ofício, da prisão preventiva, mas, em verdade,
a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança,
ressaltando o Juízo, inclusive, o não preenchimento de quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema.

Com efeito, o ponto crucial do writ em apreço refere-se ao valor atribuído a título de fiança para soltura do paciente.

O art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se a documentação acostada aos autos (Declaração de Imposto de Renda), é razoável concluir que ele não possui condições financeiras de arcar com a fiança de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais).

Ademais, quando o próprio magistrado de 1º grau afirma que, em que pese a gravidade do delito, o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, e o crime não foi praticado com violência, conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP,
verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.

Diante de tal situação, mais latente, ainda, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por estar preso diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
verbis
:

Súmula nº 9 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013): Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente. (Súmula n. 9, 7ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 4/3/2013)

Outrossim, em consulta ao LIBRA, observa-se que fora expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente, após o pagamento da fiança reduzida.

Após conclusão e designação de sessão para julgamento do presente writ, requer a defesa em nova petição, a aplicação da regra do art. 301 do CTB, a fim de que seja declarada a ilegalidade da prisão do paciente, sem imposição de medida restritiva ou fiança.

Tal tese sequer merece conhecimento, porquanto, sendo o habeas corpus ação que requer prova pré-constituída, as alegações vindouras, de fatos já conhecidos e que já poderiam ter sido alegadas pelas partes a quando da impetração, torna absolutamente inócua a prestação célere do
mandamus
constitucional.

Em todo caso, disciplina o art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

Diferentemente do que afirma o causídico, do exame perfunctório das provas dos autos, extrai-se que sequer restou provado que o paciente prestou socorro às vítimas. Consta que apenas levou a criança sobrevivente para casa próxima e se retirou do local, mesmo após saber que o acidente teria resultado no óbito de outras duas pessoas.

Qualquer incursão a mais acerca dos fatos, certamente, impõe revolvimento probatório, absolutamente inviável na via estreita do writ, até porque, carente a ação quanto a este ponto, diante precariedade da prova colacionada.

Ante o exposto, conheço em parte do writ, e na parte conhecida,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER
a presente ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular, bem como das regras dispostas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2020